Tribunal: TJPA
Processo: 0800470-15.2020.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800470-15.2020.8.14.0007

APELANTE: LUIS CARLOS DE SOUSA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO NÃO DEMONSTRADO COM SEGURANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, §3º, DO CP. AQUISIÇÃO EM CIRCUNSTÂNCIAS SUSPEITAS. NOVA DOSIMETRIA. PENA INFERIOR A 01 ANO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 109, VI, C/C ART. 110, §1º, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 28917049, datada de 24/06/2025) que condenou o
apelante LUIS CARLOS DE SOUSA CONCEIÇÃO
, pela prática do delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante, alega e requerer:

• Absolvição do apelante quanto ao crime de receptação dolosa, alegando ausência de provas do dolo, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

• Desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal).

• Dispensa da pena de multa, em virtude do apelante ser hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública.

III - Razões de decidir

03.

O recurso deve ser conhecido e parcialmente provido. A absolvição não se mostra cabível, pois a materialidade e a autoria da receptação restaram comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos.

04. Contudo, não houve demonstração segura de que o apelante possuía efetiva ciência da origem ilícita do aparelho celular, circunstância indispensável à configuração da receptação dolosa.

05. As condições da aquisição, especialmente o valor inferior ao de mercado e a ausência de cautela quanto à procedência do bem, evidenciam conduta culposa, impondo a desclassificação para o art. 180, §3º, do Código Penal.

06. Redimensionada a pena para 01 mês e 05 dias de detenção e 11 dias-multa, verifica-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva, pois transcorrido lapso superior a 03 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

07. Reconhecida a extinção da punibilidade, ficam prejudicados os demais pleitos defensivos.

IV - Dispositivo e tese

08. Recurso conhecido e seu mérito é parcialmente provido. R
econhece-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva e, declara-se extinta a punibilidade estatal.

Tese de Julgamento:

09.

A ausência de prova segura da ciência do agente acerca da origem ilícita do bem impede a manutenção da condenação por receptação dolosa, autorizando a desclassificação para a modalidade culposa quando demonstrada aquisição em circunstâncias suspeitas. Redimensionada a pena para patamar inferior a 01 ano, incide o prazo prescricional de 03 anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição retroativa quando transcorrido lapso superior entre os marcos interruptivos legais.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no REsp: 2038876 RS 2022/0359939-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08025666620248140070 27867386, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/06/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08078750520218140028 22110114, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 09/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00142355420188140008 30660363, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 30/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.)

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

(STJ - HC: 00000000000001039991, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 19/02/2026, Data de Publicação: DJEN 19/02/2026).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00006075720138140045 33601866, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00167093820178140006 26906770, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 12/05/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso interposto por Luis Carlos de Sousa Conceição

e conceder parcial provimento ao recurso
, e reconhecer a
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0800470-15.2020.8.14.0007
.

APELANTE: LUIS CARLOS DE SOUSA CONCEIÇÃO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor
de LUIS CARLOS DE SOUSA CONCEIÇÃO
(ID: 28917054, em 16.07.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA (ID: 28917049, em 24.06.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Cumpre informar que o
apelante se encontra recluso desde 18.12.2020
, cumprindo pena em regime inicial fechado e atualmente custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel III.

Narra a denúncia (ID: 28916966, em 10.11.2021) que, em data posterior a 08 de junho de 2020, no município de Baião/PA, o acusado adquiriu, em proveito próprio, um aparelho celular da marca Samsung A10 S, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e sem nota fiscal, o qual sabia ser produto de crime de roubo ocorrido anteriormente contra a vítima Jader Machado Pontes.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado,
além do pagamento de 13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 28917054, em 16.07.2025), a Defensoria Pública requereu:

• No mérito, a absolvição do apelante quanto ao crime de receptação dolosa, alegando ausência de provas do dolo, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP;

• Subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal), com o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva;

• A dispensa da pena de multa, em virtude do apelante ser hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública;

• O efetivo prequestionamento das matérias aduzidas, bem como a observância das prerrogativas institucionais de intimação pessoal e contagem de prazos em dobro.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 28917061, em 04.08.2025), pugnando pelo provimento do recurso, sustentando que deve haver a desclassificação da conduta atribuída ao réu para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal), por ausência de dolo direto ou eventual, e, por consequência, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 29851063, em 10.09.2025), manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, concordando com a desclassificação do delito para a modalidade culposa, rechaçando, entretanto, a incidência da prescrição devido ao lapso temporal da pena máxima em abstrato, bem como afastando o pleito de isenção da pena de multa, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, concedo parcial provimento ao recurso interposto, para reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva e declarar extinta a punibilidade estatal, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA.

A defesa pugna, preliminarmente, pela absolvição do recorrente ao argumento de ausência de provas suficientes quanto ao dolo exigido para a configuração do delito de receptação dolosa previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no §3º do referido dispositivo, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A pretensão absolutória não merece acolhimento
.

O conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para demonstrar a
materialidade delitiva e a autoria do crime de receptação
, notadamente por meio dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, além dos elementos documentais regularmente produzidos durante a instrução criminal.

Em seu interrogatório judicial (ID: 28917043/28917044), o acusado admitiu ter adquirido o aparelho celular de indivíduo conhecido pela alcunha de “BAER”, pessoa que afirmou conhecer apenas superficialmente,
reconhecendo
, ainda,
possuir ciência de que familiares do vendedor possuíam envolvimento com práticas criminosas
.

Declarou
, ademais,
ter adquirido o bem pelo valor de R$ 500,00
(
quinhentos reais
), quantia manifestamente inferior ao preço ordinariamente praticado no mercado.

Tais circunstâncias demonstram inequívoca negligência do recorrente quanto à origem do bem adquirido, sobretudo diante da desproporção entre o valor efetivamente pago e o valor real do objeto, somada à ausência de qualquer cautela mínima destinada à verificação de sua procedência lícita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento de que a apreensão de bem de origem ilícita em poder do acusado autoriza a presunção de ciência acerca da procedência criminosa da res, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que isso configure indevida inversão do ônus da prova, incumbindo ao agente apresentar explicação plausível e idônea para a posse do objeto. Nessa linha:

“(...)
A apreensão de bens em posse do agravante autoriza a presunção de ciência da origem ilícita
,
conforme art. 156 do CPP
,
sem inversão indevida do ônus da prova
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2038876 RS 2022/0359939-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025). Grifei.

“(...)
A alegação de desconhecimento da origem ilícita dos bens é isolada e contrariada por provas consistentes, que demonstram ciência inequívoca do agente
,
especialmente em razão das circunstâncias objetivas do fato
(bem sem placa, tentativa de fuga, confronto com a polícia). (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08025666620248140070 27867386, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/06/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Todavia, embora inviável a absolvição pretendida,
entendo assistir razão parcial à defesa quanto ao pedido subsidiário de desclassificação da conduta para a modalidade culposa
.

Com efeito, da leitura detida da sentença condenatória,
verifica-se que o próprio Juízo sentenciante reconheceu expressamente a inexistência de prova cabal acerca da efetiva ciência do acusado quanto à origem ilícita do bem
, consignando que “
não houve a comprovação cabal de que os acusados teriam conhecimento a respeito da origem ilícita do celular, não ficando evidenciado sem qualquer sombra de dúvida o dolo de se apropriar de bem que tenha sido objeto de crime
”.

Na sequência, o decisum reconheceu que as circunstâncias concretas da aquisição (especialmente o valor muito inferior ao de mercado) seriam compatíveis com a figura típica da receptação culposa, prevista no art. 180, §3º, do Código Penal.

De fato, embora os elementos probatórios revelem manifesta imprudência e inobservância do dever objetivo de cautela por parte do agente,
não restou suficientemente demonstrado
,
acima de dúvida razoável
,
que o recorrente possuía efetivo conhecimento da origem criminosa do bem
, requisito indispensável para a configuração da modalidade dolosa.

A hipótese retratada nos autos amolda-se, portanto, ao delito de receptação culposa,
cuja configuração decorre justamente da aquisição de bem em circunstâncias suspeitas
,
nas quais o agente
, pela desproporção entre o preço pago e o valor real da coisa,
ou pelas condições daquele que oferece o objeto
,
deveria presumir tratar-se de produto de crime
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou entendimento de que não se pode atribuir dolo ao acusado quando ausentes elementos concretos aptos a demonstrar sua ciência acerca da origem ilícita do bem, especialmente nas hipóteses em que inexistia restrição administrativa ou jurídica registrada nos sistemas de consulta oficiais à época dos fatos, bem como quando não comprovadas adulterações nos sinais identificadores do objeto apreendido. Nesse sentindo:

“(...)
Não há como atribuir conduta dolosa ao réu
,
posto que as provas demonstram que ele não tinha ciência da origem ilícita do bem
,
principalmente porque
,
no dia da ocorrência
,
foi realizada consulta no sistema INFOSEG e não constava qualquer restrição administrativa ou jurídica em relação ao veículo
. Ademais, não restaram comprovadas quaisquer alterações nos sinais identificadores do veículo. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08078750520218140028 22110114, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 09/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Assim,
impõe-se a desclassificação da conduta imputada ao apelante para o delito previsto no art. 180, §3º
, do Código Penal.

02.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA

(ART. 180, § 3º, DO CÓDIGO PENAL).

A Defesa sustenta, em sede recursal, a inexistência de prova segura acerca do dolo exigido para a configuração do delito de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, postulando, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

Após detida análise dos fundamentos constantes da r. sentença condenatória,
verifica-se que assiste razão à tese defensiva
.

Isso porque o próprio magistrado sentenciante reconheceu expressamente, na fundamentação do édito condenatório,
que não houve comprovação cabal de que o apelante possuía plena ciência acerca da origem ilícita do aparelho celular apreendido
, consignando, inclusive, que não ficou demonstrado “
sem qualquer sombra de dúvida o dolo de se apropriar de bem que tenha sido objeto de crime
”.

Na sequência lógica de sua fundamentação, o Juízo singular concluiu que os fatos melhor se amoldariam à figura típica da receptação culposa, prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal, destacando que o bem foi adquirido por valor significativamente inferior ao praticado no mercado.

Todavia, em manifesta incongruência entre fundamentação e dispositivo, o magistrado acabou por condenar o recorrente pela modalidade dolosa da receptação, circunstância que caracteriza inequívoco
error in judicando
.

Como cediço, o delito de receptação dolosa exige prova segura do elemento subjetivo consistente na ciência inequívoca da origem criminosa do bem.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou entendimento de que, para a configuração do crime de receptação dolosa, não basta a mera posse do bem de origem ilícita, sendo indispensável a comprovação do elemento subjetivo consistente na ciência inequívoca do agente acerca da procedência criminosa da
res
.

Embora a apreensão do objeto em poder do acusado imponha à defesa o ônus de apresentar explicação plausível para sua posse, permanece incumbência da acusação demonstrar, de forma segura, o dolo exigido pelo tipo penal, não sendo suficiente, por si só, a existência de prova meramente indiciária ou fundada exclusivamente em depoimentos policiais incapazes de evidenciar a consciência da ilicitude. Nessa linha:

“(...)
Insuficiência de Provas do Elemento Subjetivo
(
Dolo
):
Embora a materialidade (existência de uma motocicleta produto de crime) e a autoria da posse do bem pelo réu sejam incontroversas
,
o mesmo não se pode dizer do elemento subjetivo do tipo
.
Para a configuração da receptação dolosa
,
é indispensável a prova de que o agente "sabe" ser o bem produto de crime
. A mera posse,
embora inverta o ônus da prova para a defesa quanto à demonstração da origem lícita
,
não exime a acusação de comprovar o dolo
(...) No caso, a condenação baseou-se exclusivamente nos depoimentos judiciais dos policiais, que não comprovaram o dolo do agente. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00142355420188140008 30660363, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 30/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

No caso concreto, as circunstâncias delineadas nos autos (especialmente a aquisição do aparelho celular por preço inferior ao valor de mercado e sem qualquer documentação comprobatória de procedência)
revelam
, em verdade,
hipótese típica de receptação culposa
, na qual o agente,
embora não tenha comprovadamente ciência da origem ilícita da coisa
, deixa de observar o dever objetivo de cautela exigido pelas circunstâncias da aquisição.

Com efeito, a desproporção entre o valor efetivamente pago e o preço ordinariamente praticado no mercado, aliada à ausência de recibo ou documentação idônea, autoriza a incidência do art. 180, § 3º, do Código Penal, não havendo, entretanto, elementos concretos aptos a demonstrar dolo direto ou eventual.

Ressalte-se, ademais, que o próprio Ministério Público, tanto em primeiro quanto em segundo grau, manifestou-se favoravelmente à readequação típica da conduta.

Diante desse contexto,
impõe-se o acolhimento do pleito defensivo para desclassificar a conduta imputada ao apelante LUIS CARLOS DE SOUSA CONCEIÇÃO para o delito de receptação culposa
, previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal.

03.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA
.

Operada a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal, passa-se à readequação da reprimenda, observando-se o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

A pena abstratamente cominada ao delito de receptação culposa é de detenção, de 01 (um) mês a 01 (um) ano, ou multa, ou ambas.

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
firmou compreensão no sentido de que:

·

A fração de 1/6 é a mais adequada e proporcional
para cada circunstância judicial negativa;

·

Aumentos superiores
somente são válidos quando acompanhados de fundamentação concreta
, demonstrando gravidade excepcional;

·

A ausência de motivação idônea impõe a adequação ao patamar de 1/6.

O Superior Tribunal de Justiça assim reiterou:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial
,
esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve
,
em princípio
,
aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto
)
da pena mínima
,
ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
. (...) (
AgRg no HC n. 565.661/PR
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020.) (...)” (STJ - HC: 00000000000001039991, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 19/02/2026, Data de Publicação: DJEN 19/02/2026). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em harmonia com o STJ, também adota o patamar de 1/6 por vetor negativo, garantindo uniformidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

Primeira Fase – Pena-base
.

Na primeira etapa da dosimetria, examinando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e aproveitando os fundamentos já delineados na sentença recorrida, verifica-se que a culpabilidade foi considerada normal à espécie; os antecedentes foram utilizados exclusivamente para caracterizar a reincidência, a ser valorada na segunda fase, evitando-se
bis in idem
; inexistem elementos concretos acerca da conduta social e personalidade do agente; os motivos e circunstâncias são inerentes ao tipo penal; as consequências não extrapolaram aquelas ordinariamente previstas para o delito, sobretudo porque o bem foi recuperado; e a vítima não contribuiu para o evento criminoso.

Assim,
inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a justificar exasperação da pena-base
, esta deve ser fixada no mínimo legal.

Dessa forma, fixo a pena-base em
01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Segunda Fase – Pena Intermediária
.

Na segunda etapa,
inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas
.

Por outro lado, incide a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, conforme expressamente reconhecido na sentença.

Aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, a reprimenda é acrescida de 05 (cinco) dias de detenção e 01 (um) dia-multa.

Assim, fixo a pena intermediária em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, além de
11 (onze) dias-multa
.

Terceira Fase – Pena Definitiva
.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Desse modo, torno definitiva a pena em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
,
além de 11 (onze) dias-multa
, fixados à razão mínima legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

04.

PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
.

Redimensionada a pena em concreto, impõe-se o exame da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Conforme se extrai dos autos, não houve recurso ministerial visando à majoração da reprimenda, razão pela qual operou-se o trânsito em julgado para a acusação.

Nessa hipótese, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal,
a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada
.

No caso em exame, a reprimenda definitiva restou fixada em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, sendo, portanto, inferior a 01 (um) ano.

Assim, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional aplicável é de 03 (três) anos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento de que, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença, devendo o prazo prescricional ser aferido entre os marcos interruptivos previstos em lei, especialmente entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível. Verificado o transcurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional correspondente à pena aplicada, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, causa extintiva da punibilidade prevista no art. 107, IV, do Código Penal, independentemente de provocação da parte. Nessa linha:

‘(...)
Conforme o Art. 110, § 1º, do Código Penal
,
a prescrição
,
após o trânsito em julgado para a acusação
,
é regulada pela pena aplicada em concreto
.
Considerando a pena fixada em 06 meses de detenção, o prazo prescricional aplicável é de 03 anos
,
conforme estipulado pelo Art. 109, inciso VI, do Código Penal
. Ao analisar o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (06.06.2013) e a publicação da sentença condenatória (22 .08.2018), verificou-se que transcorreu tempo superior ao prazo de 03 anos. Desta forma, o lapso temporal da pretensão punitiva foi fulminado pela prescrição retroativa. A prescrição constitui uma causa de extinção da punibilidade, conforme o preceito do art. 107, inciso IV, do Código Penal. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00006075720138140045 33601866, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
A prescrição retroativa calcula-se entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória recorrível
(
Rogério Greco, Curso de Direito Penal, p. 716
). (...)
A prescrição retroativa (art. 107, IV do CP) extingue a punibilidade sem gerar antecedentes criminais (REsp 1.065 .756/RS, STJ
). (...)
A prescrição retroativa da pretensão punitiva opera-se pelo decurso do prazo entre a denúncia e a sentença irrecorrível para a acusação
,
independentemente de requerimento
,
com efeitos ex tunc sobre a punibilidade
(STJ – AgRg no HC 833 .469/SC). (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00167093820178140006 26906770, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 12/05/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Importa consignar que a reincidência do apelante não interfere no cálculo da prescrição da pretensão punitiva, operando efeitos apenas na prescrição da pretensão executória, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 220 do Superior Tribunal de Justiça:

“
A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva
.”

Fixada essa premissa, observa-se que:

·

A denúncia foi recebida em 30/11/2021;

·

A sentença condenatória foi publicada em 24/06/2025.

Entre os referidos marcos interruptivos transcorreram
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias
, lapso temporal superior ao prazo prescricional
de 03 (três) anos previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal
.

Dessa forma, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto, acolho a tese defensiva para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante LUIS CARLOS DE SOUSA CONCEIÇÃO
, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c arts. 109, inciso VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

05.

PEDIDOS PREJUDICADOS
.

Como consequência lógica da decretação da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade do apelante, resta prejudicada a análise dos demais pleitos defensivos de natureza acessória.

Isso porque a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, impede a subsistência dos efeitos penais decorrentes da condenação, tornando desnecessária qualquer incursão acerca da execução ou cumprimento da reprimenda anteriormente imposta.

Desse modo,
reputo prejudicado o exame do pedido subsidiário formulado pela Defesa referente à isenção da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência econômica do apelante
, bem como o pleito relacionado à
fixação ou adequação do regime inicial de cumprimento de pena
, que, em tese, seria o semiaberto em razão da reincidência reconhecida nos autos.

Assim,
diante da extinção da pretensão punitiva estatal
,
resta esvaziado o interesse jurídico na apreciação das referidas matérias
.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por LUIS CARLOS DE SOUSA CONCEIÇÃO, para reformar a sentença recorrida e DESCLASSIFICAR a conduta imputada ao apelante para o delito de receptação culposa, previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal. Em consequência, redimensiono a reprimenda definitiva para
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão mínima legal. Outrossim,
reconheço a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal, DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante.

Expeçam-se,
com urgência
,
as comunicações necessárias ao Juízo das Execuções Penais para imediata adequação da Guia de Recolhimento
,
bem como para expedição do competente Alvará de Soltura
, caso o apelante não esteja preso por outro motivo.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026